Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DA EXECUÇÃO, NÃO ATUALIZADO: R$ 4.700.083,18. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou pedido de penhora de percentual dos proventos da executada.

2. O ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, sendo um dos requisitos de admissibilidade do recurso a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito. 2.1. O recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão quanto ao indeferimento da penhora sobre o salário da executada, trazendo jurisprudência acerca da matéria. 2.2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Fundação Lindolfo Collor – FUNDALC, no valor atualizado de R$51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).

5. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 5.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.

6. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

7. No caso, a recorrida é auditora fiscal do trabalho aposentada, cujos proventos brutos são de aproximadamente R$26.500,00, os quais, após descontos em folha relativos à pensão alimentícia, ao plano de saúde e outros, correspondem ao montante líquido de cerca de R$15.700,00. 7.1. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

8. A gratuidade judiciária concedida em favor da devedora restringe-se às despesas processuais (art. 98, §1o, CPC), não impedindo, portanto, a prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio visando o adimplemento do débito, sobretudo quando constatado que a recorrida aufere remuneração em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial.

9. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para a devedora, é possível a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da agravada, até a quitação do débito.

10. Recurso provido.